Tribunal: STF
Processo: RHC 52134
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
Rapto (Código Penal, art. 219 e 226, I) - Representação. Se a representação da genitora das vítimas foi ratificada pelo pai, está atendida a exigência legal, que não pressupõe formalismo sacramental desde que manifesto o intento de provocar-se ação penal.